Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020347-25.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
AGRAVANTE: BAYER S.A.
AGRAVADO: PAULO MASSANORE BANDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BAYER S.A. de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, na Execução por Quantia contra Devedor Solvente (autos n. 0000859-55.2013.011.0106), que indeferiu o pedido de pesquisas nos Sistemas Renajud e Infojud.
A agravante afirma ter ajuizado a ação de execução face o inadimplemento do agravado com a devida citação do executado/agravado, porém não ocorreu o pronto pagamento do débito; solicitada a busca de bens nos Sistemas Renajud e Infojud em nome do executado, foi indeferido pelo Juízo.
Alega que visando a satisfação de seu crédito, requereu o prosseguimento da ação de execução com a pesquisa de bens em nome do Agravado via Sistemas Renajud e Infojud, após o indeferimento pelo M.M. Juiz a quo também de realização de penhora on line, via Sistema Sisbajud.
Aduz que a r. decisão não merece prosperar, na medida em que a realização das pesquisas via judicial é a medida mais rápida e eficaz na busca de meios passíveis de satisfação da obrigação inadimplida e, portanto, deve ser reformada por esse E. Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao quanto disposto nos artigos 797 e 831 do Código de Processo Civil.
Expõe que a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça entende pela extensão da interpretação do Tema 425 dos recursos repetitivos aos casos de utilização e aplicação do Sistema Infojud nas ações de execução e que visam a cobrança de valores, conforme consignado pela Segunda Turma do Superior Tribunal no julgamento do Aresp n.o 458 .537.
Discorre sobre a necessidade da medida liminar para determinar a realização das pesquisas nos Sistemas Renajud e Infojud, uma vez que estão presentes os requisitos legais.
Ao final, requer a concessão da liminar, determinando-se a imediata realização das pesquisas Renajud e Infojud em nome do Agravado . No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 108817491)
É o relatório.
Decido.
CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão de antecipação de tutela em agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Os argumentos apresentados pela agravante, em princípio se mostram relevantes, tendo em vista que, da análise dos autos principais, verifica-se que execução foi ajuizada em 16/09/2013 e que após a citação do devedor em 2014, até o presente momento a agravada não teve o seu crédito satisfeito.
Destaco que a agravante anteriormente teve o pedido de penhora on line indeferido pelo Juízo, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1007445-74.2020.8.11.0000, que foi provido, porém a penha on line foi infrutífera, razão pela qual, então a agravante requereu as buscas nos Sistemas Renajud e Infojud.
A negativa do Juízo em não proceder pesquisa nos Sistemas Renajud e Infojud, não se mostra plausível, uma vez que tal recurso é disponibilizado às partes exatamente para dar efetividade ao processo de execução, isto é, a quitação do débito objeto da demanda.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL, para determinar que o Juízo a quo proceda a imediatamente a pesquisa de bens em nome do agravado, nos Sistemas Renajud e Infojud.
Comunique-se imediatamente o juízo da causa e solicite-se informações.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora